Tribunal: TJSP
Processo: 1002591-84.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Embargos à execução" – Insurgência contra a r. sentença que rejeitou liminarmente os embargos – Inadmissibilidade – Hipótese em que o simples fato do apelante estar sendo representado por curador especial, não autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, que se mantém indeferidos – Inteligência do artigo 99, § 2o, do CPC – Concedido o diferimento do

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Embargos à execução" – Insurgência contra a r. sentença que rejeitou liminarmente os embargos – Inadmissibilidade – Hipótese em que o simples fato do apelante estar sendo representado por curador especial, não autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, que se mantém indeferidos – Inteligência do artigo 99, § 2o, do CPC – Concedido o diferimento do recolhimento das custas – Não constatada a existência de inovação recursal – Nulidade na citação realizada por edital não evidenciada – Requisitos do artigo 257 do CPC regularmente cumpridos – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Ausência de irregularidade no título executado – Não comprovada a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada – Sentença mantida – Prequestionamento – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279475
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002591-84.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante DIOGO FELIPE
AUGUSTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada CASA DE NOSSA SENHORA
DA PAZ - AÇÃO SOCIAL FRANCISCANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002591-84.2019.8.26.0281 -Voto no 39214
2
VOTO 39214
APELAÇÃO N° 1002591-84.2019.8.26.0281
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
APELANTE
: DIOGO FELIPE AUGUSTO
APELADA
: CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ - AÇÃO
SOCIAL FRANCISCANA
COMARCA
: ITATIBA
RECURSO
Apelação
“Embargos à execução”

Insurgência contra a r. sentença que rejeitou liminarmente os
embargos Inadmissibilidade Hipótese em que o simples
fato do apelante estar sendo representado por curador
especial, não autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça, que se mantém indeferidos Inteligência do artigo
99, § 2o, do CPC Concedido o diferimento do recolhimento
das custas Não constatada a existência de inovação recursal
Nulidade na citação realizada por edital não evidenciada
Requisitos do artigo 257 do CPC regularmente cumpridos
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
Ausência de irregularidade no título executado
Não
comprovada a existência de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da apelada
Sentença mantida

Prequestionamento
Preliminares rejeitadas
Recurso
improvido.
1) Cuidam-se de “embargos à execução” (fls. 01/06) rejeitados
liminarmente (fls. 284/286), cujo relatório fica adotado.
Os embargos de declaração opostos por DIOGO FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002591-84.2019.8.26.0281 -Voto no 39214
3
AUGUSTO (fls. 288/289) foram rejeitados (fls. 290/292).
A apelação é de DIOGO FELIPE AUGUSTO (fls. 295/312).
Em preliminar, requer a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, posto estar o
apelante sendo representado por curador especial.
Ainda em preliminar, alega que houve nulidade na citação
realizada por edital, eis que foi informado o endereço residencial do apelante,
onde o mesmo já foi localizado para citação nos autos do processo no
1501726-04.2019.8.26.0281, demonstrando que não foram esgotadas as
tentativas de localização do apelante; e que houve violação ao disposto no artigo
257, inciso II, do CPC.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma, sob o
fundamento de que o curador do apelante apresentou embargos por negativa
geral, ante a ausência de irregularidade no título executado, tendo o curador do
apelante utilizado a prerrogativa prevista no parágrafo único do artigo 341 do
CPC.
Aduz que a rejeição preliminar dos embargos importa em
violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo
legal, razão pela qual requer a anulação da r. sentença, para acolher as
preliminares arguidas e julgar extinta a execução, com o deferimento dos
benefícios da gratuidade da justiça, além da condenação da apelada nas verbas
sucumbenciais e o prequestionamento de toda a matéria debatida.
Colaciona precedentes jurisprudenciais em fls. 313/333.
Em fls. 336/340 houve a juntada de cópia do v. acórdão
prolatado nos autos do Agravo de Instrumento processado sob o no
2154461-32.2019.8.26.0000.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 341/357, alegando
em preliminar que houve inovação recursal em relação aos fundamentos da
preliminar de nulidade na citação. E em fls. 361 informou a impossibilidade de se
realizar audiência de conciliação.
Distribuídos os autos por prevenção para a 26a Câmara de
Direito Privado (fls. 362), sobreveio o v. acórdão (fls. 363/369), que não conheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002591-84.2019.8.26.0281 -Voto no 39214
4
do recurso, por entender que a matéria impugnada é de competência da Segunda
Subseção de Direito Privado.
Remetidos os autos para a Vara de Origem (fls. 372), foi
determinada a nova remessa dos autos a uma das Câmaras integrantes da
Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do v. acórdão em fls. 363/369
(fls. 373).
Redistribuídos os autos para este Desembargador Relator (fls.
375), foi determinada a intimação do apelante para se manifestar sobre a
preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões. E nos termos dos
artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, as
partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls. 376/377).
Em atendimento ao determinado, o apelante apresentou
manifestação em fls. 379, concordando com a preliminar arguida em
contrarrazões, para requerer a “desconsideração dos tópicos do recurso de
apelação de fls. 395/312, guerreados pela apelada e considerados tratar-se de
inovação recursal” (sic).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de fls. 380.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo.
É o relatório.
2) Do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça.
Com efeito, dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição
Federal que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Não obstante, prevê o artigo 98 “caput” do CPC que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Por sua vez, o artigo 99, § 2o, do CPC, estabelece que:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002591-84.2019.8.26.0281 -Voto no 39214
5
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 522):
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-
se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo
interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as
despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige para libertar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma,
nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca
não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício.”
No caso vertente, o simples fato de o apelante estar sendo
representado por curador especial, por si só, não autoriza a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, ante a ausência de prova acerca da efetiva
impossibilidade financeira do apelante.
Assim, apesar do curador especial obviamente não ter acesso
às informações pessoais do apelante, considerando que o benefício da
gratuidade da justiça abrange não só a isenção do recolhimento das custas, mas
também do pagamento de honorários advocatícios (art. 98, §§ 2 e 3o, do CPC),
não é possível conceder o benefício da gratuidade da justiça sem prova da
efetiva incapacidade financeira.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
NÃO
COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002591-84.2019.8.26.0281 -Voto no 39214
6
DESERÇÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA.
CURADORA
ESPECIAL.
PRESUNÇÃO
ACERCA
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Não é possível a concessão de
assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se
revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador
especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da
parte, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a
miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não
possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte
ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
978895 / SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Órgão Julgador STJ, J.
12/06/2018). (Destaques do Relator).
Dessa forma, fica rejeitado o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC,
devendo o pagamento das custas iniciais e despesas processuais serem diferidos
para o final, nos termos do artigo 5o, inciso IV, da Lei Estadual no 11.608/03.
Da preliminar arguida nas contrarrazões de apelação.
Alega a apelada, em preliminar, que houve inovação recursal,
eis que na inicial dos embargos opostos pelo apelante inexistiu fundamentação
quanto ao endereço localizado em outro processo, razão pela qual a referida
argumentação não comporta conhecimento.
Com efeito, dispõe o artigo 1.014 do CPC:
“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior
poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por
motivo de força maior.”
No caso vertente, não obstante a manifestação do apelante em
fls. 379, a análise dos autos revela que na exordial dos “embargos à execução”
em fls. 01/06, houve a expressa menção quanto a localização do apelante nos
autos da ação processada sob o no 1501726-04.2019.8.26.0281, conforme se
verifica em fls. 04, inexistindo a alegada inovação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002591-84.2019.8.26.0281 -Voto no 39214
7
Sendo assim, fica rejeitada a preliminar arguida nas
contrarrazões de apelação.
Das preliminares arguidas nas razões de apelação.
Alega o apelante, em preliminar, que houve nulidade na
citação realizada por edital, eis que foi informado o endereço residencial do
apelante, onde o mesmo já foi localizado para citação nos autos do processo no
1501726-04.2019.8.26.0281, demonstrando que não foram esgotadas as
tentativas de localização do apelante; e que houve violação ao disposto no artigo
257, inciso II, do CPC.
Com efeito, dispõe o artigo 256, incisos e § 3o, do Código de
Processo Civil:
“Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se
encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei. (...)
§ 3o. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo
juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de
concessionárias de serviços públicos.”
Em comentários ao citado dispositivo, ensinam os ilustres
professores NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, Editora Revista dos Tribunais,
página 869):
“Requisito básico. Deve ser tentada a localização pessoal do
réu por todas as formas, razão pela qual se diz que a citação por edital é
subsidiária da citação pessoal. Somente depois de resultar infrutífera é que
estará aberta a oportunidade para a citação por edital. (...)
Local ignorado ou incerto. Neste caso, o réu é perfeitamente
individualizado, mas se desconhece seu paradeiro. Para que se considere o réu
como localizado em local ignorado ou incerto, é preciso que todas as
possibilidades de obtenção de seu endereço tenham sido tentadas. Enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002591-84.2019.8.26.0281 -Voto no 39214
8
transcorre a busca de informações sobre o paradeiro do réu, o autor não perde o
direito à interrupção da prescrição (CPC 240 e §§).”
No caso vertente, se verifica que a tentativa de citação pessoal
do apelante no endereço informado nos contratos formalizados entre as partes
(fls. 101/106 e 112/113) resultou infrutífera, conforme certidão do Oficial de
Justiça em fls. 137.
Não obstante, realizadas pesquisas para a localização do atual
endereço do apelante através dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e eCAC (fls.
146/149), todas as cartas de citação retornam negativas ou foram recebidas por
terceiros, conforme avisos de recebimento em fls. 163/175, assim como os
mandados de citação, conforme certidões de Oficiais de Justiça em fls. 183, 189
e 195.
Outrossim, mesmo após as tentativas de localização de bens
passíveis de penhora, conforme pesquisas colacionadas em fls. 204/211 e
218/219, o apelante não foi localização para citação, razão pela qual foi deferida
sua citação por edital (fls. 224).
Assim, diferente do que alegou o curador especial nomeado
para defender os interesses do apelante, inexistiu nulidade na citação realizada
por edital, ante o evidente esgotamento de todas as tentativas de localização do
apelante, através dos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e eCAC,
sendo em que em nenhuma das pesquisas mencionadas foi localizado o
endereço indicado na ação processada sob o no 1501726-04.2019.8.26.0281.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE
CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL
O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO
ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Para que se
efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e
pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002591-84.2019.8.26.0281 -Voto no 39214
9
para a localização do endereço do réu" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/11/2015, DJe de 1o/12/2015). 2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez)
anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no
endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles
pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO.
Citação editalícia regular. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
AREsp
1148206
/
DF,
Relator
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Órgão Julgador T4 -
QUARTA TURMA STJ, J. 24/04/2018).
Portanto, inexistindo nulidade na citação realizada por edital,
em que foram observadas todas as determinações constantes do artigo 257 do
CPC (fls. 236/237), devem serem rejeitadas as preliminares arguidas nas razões
de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que o apelante, representado por
curador especial (fls. 07), opôs “embargos à execução” (fls. 01/06), em face da
“ação de execução de título extrajudicial” (fls. 10/14), ajuizada pela apelada
visando o recebimento da importância de R$ 12.431,81 (doze mil, quatrocentos e
trinta e um reais e oitenta e um centavos), relativa ao inadimplemento dos valores
pactuados no “Termo de Consolidação de Débito” em fls. 112/113, conforme
demonstrativo do débito em fls. 100.
Após a impugnação da apelada (fls. 254/260), sobreveio a r.
sentença (fls. 284/286), que rejeitou liminarmente os embargos, por não constatar
as nulidades apontadas pelo apelante, tampouco a existência de fundamento
capaz de afastar a exigibilidade da obrigação.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta provimento.
Com efeito, no caso vertente não se estabeleceu controvérsia
sobre a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco quanto a
regularidade e exigibilidade dos valores constantes do “Termo de Consolidação
de Débito” em fls. 112/113 e demonstrativo do débito em fls. 100.
Dessa forma, apesar da possibilidade do curador especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002591-84.2019.8.26.0281 -Voto no 39214
10
apresentar irresignação genérica, na forma do artigo 341, parágrafo único, do
CPC, diante da inexistência de prova sobre fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da apelada, era de rigor a rejeição dos embargos, inexistindo
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Processual. Embargos à execução. Preliminar de nulidade da
citação por edital e, quanto ao mérito, defesa por negativa geral. Execução
fundada em cédula de crédito bancário. Sentença que julgou improcedentes os
embargos. Pretensão à reforma. Razões recursais limitadas à repetição dos
embargos. Preliminar de nulidade da citação afastada. Conversão do julgamento
do recurso em diligência, na qual restou infrutífera a tentativa de citação pessoal
no endereço mencionado pela apelante. Ademais, inúmeras foram as tentativas
de citação. Apresentação de defesa, nos termos do parágrafo único do artigo
341, do CPC. Execução fundada em título executivo extrajudicial por expressa
previsão legal. Inteligência dos artigos 784, inciso XII, do CPC e 28 da Lei n.
10.931/2004. Súmula n. 14 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça. Constatação de que o título executivo contém os requisitos exigidos na
lei de regência e de que a execução foi instruída com o demonstrativo da dívida.
A míngua de prova do pagamento e de qualquer elemento a desconstituir o título
executivo, fica mantida a sentença. RECURSO DESPROVIDO.” (AP
1003091-88.2018.8.26.0022, Relator Des. Mourão Neto, Órgão julgador: 19a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 31/01/2020).
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
Nulidade

Inocorrência
Cerceamento do direito de defesa que não ocorreu
Rés
defendidas por curador especial Alegação genérica e inverossímil sobre força
maior
no
inadimplemento
contratual

Recurso
improvido.”
(AP
0085497-59.2012.8.26.0002, Relator Des. J. B. Franco de Godoi, Órgão julgador:
23a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 08/01/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
curador especial nomeado para defender os interesses do apelante, as razões
expendidas no recurso não se prestam a abalar os fundamentos da r. sentença
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002591-84.2019.8.26.0281 -Voto no 39214
11
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora RENATA HELOISA DA
SILVA SALLES, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, considerando que não houve a fixação de honorários
advocatícios em favor dos patronos da apelada, não é possível determinar a
eventual majoração com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.
A fim de que se possam manejar recursos às Instâncias
Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta no recurso.
3) Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator